Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712552-38.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO FERNANDO DE MOURA RIBEIRO, MARCOS ANTONIO GERMINO BENICIO RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GERMINO BENICIO, THIAGO FERNANDO DE MOURA RIBEIRO DECISÃO É desnecessário o deferimento da gratuidade em primeiro grau, nos termos do art. 54 da Lei no 9.099/1995. O juízo de admissibilidade é da Turma Recursal, cabendo ao relator analisar o pedido, conforme art. 11, XIII e XIV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Contudo, não tendo o recorrente THIAGO FERNANDO DE MOURA RIBEIRO comprovado a sua hipossuficiência financeira, ao ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se para recolhimento das custas em 48h, sob pena de deserção (arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/1995). Em seguida, intime-se a parte recorrida MARCOS ANTONIO GERMINO BENICIO para contrarrazões em 10 dias (art. 42, § 2o, da Lei no 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA